Tribunal: TJDFT
Processo: 0710527-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0710527-32.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: CORINA MARIA DE MOURA PEREIRA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por Corina Maria de Moura Pereira contra o v. Acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, de relatoria do eminente Juiz Arnoldo Corrêa Silva, que negou provimento ao Recurso Inominado, com os seguintes fundamentos: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE POR CONTRIBUIÇÃO DO INSTITUIDOR. PENSÃO INDENIZATÓRIA NA QUALIDADE DE ANISTIADO POLÍTICO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação ajuizada em desfavor do Distrito Federal, tendo como objeto a declaração do direito da autora de cumular o recebimento da pensão por morte por contribuição e da pensão anistiado político deixada por seu marido, bem como a condenação do réu ao pagamento dos valores atrasados, cujos pedidos foram julgados improcedentes. 2. A autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 3. Em seu recurso, a autora afirmou que recebeu uma notificação em 07 de abril de 2021 do TCDF para apresentar defesa em processo administrativo (Processo n. 12627/2017) em razão do recebimento cumulativo da pensão militar distrital e da pensão indenizatória de anistiado político. Narrou que recebe pensão por morte diante do tempo de contribuição de ex-marido e uma indenização de anistiado político, o que é legítimo, não havendo razão para a suspensão de um dos benefícios. Arguiu que os valores desses benefícios possuem natureza jurídica diversas e não se confundem, já que a reparação econômica decorrente de anistia política possui natureza indenizatória (conforme prevê expressamente o inciso II do artigo 1o da Lei 10.559/20021), ao passo que o benefício de pensão previdenciária possui natureza contributiva. 4. A Lei no 10.559/2002 prevê em seu art. 16, in verbis: "Art. 16. Os direitos expressos nesta Lei não excluem os conferidos por outras normas legais ou constitucionais, vedada a acumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou indenização com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais favorável". 5. Portanto, a Lei no 10.559/2002, que regulamentou o art. 8 do ADTC, vedou a possibilidade de cumulação da pensão deixada por anistia com outros benefícios ou indenizações que possuam o mesmo fato gerador. 6. Como observado pelo juízo sentenciante, no caso concreto: "(...). A autora juntou o quadro demonstrativo do tempo de serviço do Sr. José Pereira (ID 96701880), no qual é possível se verificar que o período de trabalho junto à FAB foi averbado para fins de concessão da aposentadoria do Policial Militar. Como se observa do contracheque da FAB e da publicação da portaria de anistia política (ID 89782030 e 89778536), o período averbado para fins de aposentadoria remete ao mesmo fato gerador que justificou a concessão da anistia política. (...)". 7. Dessa forma, verifica-se que a pensão previdenciária e a decorrente da anistia política tem o mesmo fato gerador, porquanto foram instituídas tendo como fundamento o mesmo lapso temporal, motivo pelo qual não pode haver cumulação ante a expressa vedação legal. Assim correto o chamamento da autora pelo TCDF para optar por um dos benefícios. 8. A propósito, este entendimento já foi pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: "PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA DE ANISTIADO. MESMO FATO GERADOR. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência iterativa do STJ, é vedada a acumulação de aposentadoria de anistiado com outros benefícios previdenciários decorrentes do mesmo fato gerador. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1534299/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020) 9. "PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA APOSENTADORIA EXCEPCIONAL DE ANISTIADO COM OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DESDE QUE NÃO POSSUAM O MESMO FATO GERADOR. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífica a orientação desta Corte Superior afirmando a impossibilidade de cumulação da aposentadoria excepcional de anistiado com benefício previdenciário que tenha o mesmo fato gerador. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem é categórico em reconhecer que a aposentadoria percebida pelo autor é decorrente do mesmo fato gerador da pensão excepcional, qual seja, sua condição de anistiado político. Esclarecendo que o tempo de serviço ficto considerado no período em que o Segurado permaneceu afastado de suas atividades não pode ser utilizado, ao mesmo tempo, para a concessão de aposentadoria previdenciária por tempo de serviço e para a concessão do benefício de aposentadoria excepcional de anistiado político. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 828.834/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)". 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. 12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.” (Acórdão 1396040, 07025921820218070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Discorre a Reclamante que é viúva do ex-servidor José Pereira da Rocha, Policial Militar aposentado e anistiado político. Narra que seu marido era Cabo da Força Aérea Brasileira e, durante a ditadura militar, foi perseguido, punido e expulso da FAB, o que o levou a ser posteriormente declarado anistiado político, nos termos do artigo 82 do ADCT e da Lei 10.559/2002. Registra que em razão da declaração de anistia política recebeu reparação de natureza indenizatória, sob a forma de prestação mensal, permanente e continuada. Relata que, em 7.4.2021, o Tribunal de Contas do Distrito Federal notificou a Reclamante para que apresentasse defesa quanto ao recebimento cumulativo de pensão militar e pensão excepcional de anistiado político. Ressalta que, temerosa de perder o direito à cumulação da pensão, propôs ação contra a decisão do TCDF, tendo o pedido sido julgado improcedente, o que foi confirmado pelo Acórdão proferido na 2a Turma Recursal. Salienta que os benefícios não se confundem, porquanto a reparação econômica decorrente da anistia política possui natureza indenizatória, ao passo que a pensão previdenciária e complementar tem natureza contributiva. Alega que as prestações não possuem o mesmo suporte fático, de modo que não se aplica a vedação contida na Lei n° 10.559/2002 ao caso, sendo possível a cumulação da aposentadoria previdenciária por tempo de serviço com a prestação mensal continuada de anistiado. Acrescenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que “não há direito adquirido ao regime jurídico, sendo possível, portanto, a redução ou mesmo a supressão de gratificações ou outras parcelas remuneratórios, desde que preservado o valor nominal da remuneração.” Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do Acórdão proferido pela 2a Turma Recursal, até o trânsito em julgado. No mérito, requer o provimento da Reclamação para assegurar à Reclamante a continuidade da pensão militar por morte (aposentadoria por tempo de contribuição previdenciária) cumulada com a prestação mensal de caráter indenizatório (anistia política), permanente e continuada. O preparo está devidamente comprovado (Id. 34141399). Decido. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” O art. 988 do CPC também prevê os casos em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” Vê-se que a situação narrada na petição inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativamente enumeradas no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tampouco no artigo 988 do CPC. No caso em apreço, a Reclamante alega, em síntese, que a r. decisão diverge do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Relata que o v. Acórdão contrariou o disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, pois retirou direito previdenciário do anistiado em razão da responsabilidade civil do Distrito Federal e da União pelos atos de perseguição política praticados pelo Regime Militar. Sustenta que há divergência entre o citado acórdão e o recurso repetitivo e a jurisprudência do STJ sumulada, e que o entendimento consolidado é de que a pensão a título de aposentadoria com recolhimentos para a previdência do INSS e a indenização decorrente de perseguição política são distintas. Sucede que, de acordo com o artigos supra citados, para que a reclamação seja processada é necessário que a divergência seja entre acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, ao contrário do que alega a Reclamante, o Superior Tribunal de Justiça, por diversas vezes, decidiu pela impossibilidade de haver cumulação de pensão por morte com outros benefícios previdenciários ou com a remuneração de cargo público. A cumulação é indevida, também, no caso de cumulação de pensão por morte deixada por militar com a pensão especial de ex-combatente. Ademais, inexiste recurso repetitivo ou súmula no STJ que trate da matéria, não sendo aplicável ao caso a jurisprudência apresentada na petição inicial. Com efeito, a Reclamação, que tem caráter excepcional, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o objetivo de reformar o v. Acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis. É firme o entendimento da Câmara de Uniformização de inadequação da reclamação para fazer prevalecer a jurisprudência que não se reveste de eficácia vinculante. Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. I - A reclamação tem como pressuposto de admissibilidade a ofensa frontal à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em acórdão proferido em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo, ou enunciado de súmula, não bastando, para fins de configuração da divergência, a existência de precedentes contrários à decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais. II - A reclamante não aponta qualquer precedente dentro da moldura legal que não teria sido observado pelo Colegiado reclamado. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1180774, 20180020079456RCL, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: 426) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA CAMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSENCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO RECLAMADO E O PARADIGMA. I - À Câmara de Uniformização competirá apreciar e julgar a reclamação que visar dirimir divergência entre acórdão e a jurisprudência do STJ sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, quando a decisão for oriunda de Turma Recursal, o que não ocorre no caso em apreço. II - Não havendo qualquer similitude entre os substratos fáticos e jurídicos que subsidiaram os acórdãos reclamado e paradigma, não há como se sustentar a tese de inobservância de entendimento consolidado. Por consequência, não é cabível a reclamação, mesmo porque não pode ser transformada em sucedâneo recursal. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1175652, 20180020068983RCL, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: 1543--1544) No mesmo sentido, são os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) “RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) Malgrado a relevância do pedido, a Reclamante elegeu a via inadequada para externar sua pretensão. Assim, diante da manifesta inadequação da via eleita, com fundamento no art. 988, IV, do CPC, c/c o art. 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, inadmito a presente Reclamação e determino o arquivamento dos autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora